Tribunal: TJDFT
Processo: 0814132-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTO DE CONTAS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS APÓS EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA No 1.009 DO STJ. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para, declarando a inexistência de débito relativo às quantias que a Administração afirma terem sido pagas indevidamente após a exoneração da autora do cargo de natureza especial (CNE-07), determinar ao réu que se abstenha de cobrar os valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) boa-fé da servidora; (ii) aplicação do Tema no 1.009 do STJ; e (iii) obrigação de ressarcimento ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extrai-se dos autos que foi instaurado processo administrativo de acerto de contas após a exoneração da servidora do cargo comissionado que ocupava, ao final do qual a Administração Pública apurou saldo devedor de R$3.100,26, correspondente ao saldo de salário, gratificação natalina e férias proporcionais, no pressuposto de que a autora teria recebido integralmente valores referentes a período posterior à exoneração (ID 83259186 e 83259185).
4. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do c. STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”.
5. Segundo o documento produzido pela Diretoria de Registro Financeiro da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, a servidora exerceu o cargo comissionado CNE-07 por 17 dias no mês da sua exoneração, contudo, recebeu remuneração correspondente ao mês integral, em razão do fechamento prévio da folha de pagamento quando da publicação do ato de exoneração, circunstância que exigiu o posterior acerto de contas (ID 83259197, pág. 28-33).
6. A despeito de se tratar de procedimento obrigatório após a exoneração dos servidores, é evidente a complexidade dos cálculos realizados, porquanto envolve diversidade de rubricas e cálculos de períodos distintos de exercício em cargos comissionados diversos. O contexto revela que não era factível que a autora percebesse o equívoco, mormente porque acreditava estar recebendo o montante correto, de acordo com os dados registrados unilateralmente pela Administração Pública. Ademais, a servidora não contribuiu para o erro, visto que não tem nenhuma ingerência sobre o sistema de pagamentos do órgão. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1647692, 0715107-57.2022.8.07.0016, Rel. Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, j. 07/12/2022; TJDFT, Acórdão no 2016177, 0806317-24.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/07/2025.
7. Por conseguinte, a boa-fé objetiva da servidora atrai a ressalva feita na tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do STJ, afastando o direito do ente público à devolução dos valores.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1769306/AL, Rel. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 10/03/2021 (Tema no 1.009); TJDFT, Acórdão no 1647692, 0715107-57.2022.8.07.0016, Rel. Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, j. 07/12/2022; TJDFT, Acórdão no 2016177, 0806317-24.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/07/2025.